Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701200-43.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LOJAS PRESIDENTE LTDA. RCORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022 (RE 1.426.271/CE – Tema 1.266). Contudo, em detida análise, constata-se que a tese trazida no apelo constitucional não foi objeto de discussão e decisão pela turma julgadora, razão pela qual revogo o decisum proferido em juízo de admissibilidade, tão-somente quanto ao recurso extraordinário (ID 54641593), e, passo à análise do apelo extremo de ID 52137182. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO COATOR E DE ASSUNÇÃO DE ENCARGO FINANCEIRO. REJEITADAS. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. AFASTADA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. TEMA 1.093 STF. RE 1.287.019/DF E ADI 5.469/DF. JULGADOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E DO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. EXERCÍCIO FISCAL SEGUINTE (2022). RESSALVA. AÇÕES EM CURSO. DEMANDA AJUIZADA APÓS A DATA DE JULGAMENTO DO PRECEDENTE VINCULANTE. REPETIÇÃO DO INDEBITO E COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Adequada a via eleita, comprovadas a existência de ato coator e de assunção do encargo financeiro do tributo, na hipótese em que a ação mandamental é impetrada, preventivamente, contra os efeitos concretos da Lei Distrital no 5.546/2015 e/ou do Convênio ICMS no 93/2015, em razão do risco de o impetrante ser penalizado ou de ver suas mercadorias retidas pelo não recolhimento do DIFAL/ICMS ao ente local. 2. Não há que se falar em decadência pelo transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração da ação mandamental, visto que a simples aplicação das referidas normas no tempo é o suficiente para desconstituir a tese. 3. A controvérsia relativa ao DIFAL foi solucionada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do recurso extraordinário no 1.287.019-DF, onde foi fixada a seguinte tese com repercussão geral (tema no 1093): "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". 4. A exigibilidade do DIFAL do ICMS, a partir do exercício financeiro de 2022, fica condicionada à edição de Lei Complementar pelo Congresso Nacional, evitando-se, dessa forma, os Estados e o Distrito Federal sofram com a imediata e abrupta queda de receita decorrente do recolhimento do referido imposto. 5. Cinge-se a controvérsia quanto à data que deve ser considerada para determinar se a ação judicial estava em curso para fins de aplicação da modulação dos efeitos no Tema 1.039: se a data do julgamento das ações pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal (24/02/2021); a data da publicação da ata de julgamento (03/03/2021), ou, por fim, a data da publicação do acórdão (25/05/2021). 6. O critério a ser levado em consideração é a data de conclusão do julgamento (24/02/2021), conforme estabelecido na modulação dos efeitos da decisão proferida em sede de repercussão geral, que determinou que “a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento”. Desse modo, não deve ser levada em consideração a data da publicação da ata de julgamento no Diário Oficial ou da publicação do acórdão, pois foram ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão apenas as ações judiciais propostas até a data do julgamento. 7. Se a ação de conhecimento foi proposta em 03/03/2021, ou seja, em data posterior ao julgamento da Repercussão Geral, não se trata de ação em curso, razão pela qual, a inexigibilidade da cobrança do ICMS DIFAL terá efeito a partir de janeiro de 2022. 8. A ação mandamental não constitui a via adequada para a pretensão referente à repetição de indébito ou à compensação de valores dos cinco anos anteriores à propositura da demanda, pois não admite dilação probatória, não é sucedâneo de ação de cobrança e encontra óbice no enunciado das Súmulas no 269 e no 271 do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual deverá a parte recorrente ajuizar ação própria para pleitear a restituição. 9. Em razão do provimento do recurso do Distrito Federal no sentido de que não há direito líquido e certo, resta prejudicada a análise do apelo do impetrante, cujo único objetivo era o direito recebimento de indébitos tributários do DIFAL recolhidos ao Distrito Federal no período quinquenal anterior ao ajuizamento da presente demanda. 10. Preliminares rejeitadas e prejudicial de decadência afastada. 11. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. 12. Recurso do autor/impetrante prejudicado. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria trazida a debate, alega violação aos artigos 489, § 1o, incisos I, IV e V, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, 93, inciso IX, e 150, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, e 3o da Lei Complementar 190/2021, afirmando que a demanda encontra-se excetuada pela modulação dos efeitos operada em sede de repercussão geral, por ocasião do julgamento do Tema 1.093, inclusive em relação ao período pretérito ao ano de 2022, eis que protocolada na data da publicação da data de julgamento, bem como que a cobrança do DIFAL, amparada pela LC 190/22, observe os prazos da anterioridade tributária, com a consequente compensação do indébito tributário recolhido dentro do prazo quinquenal pretérito ao ajuizamento da demanda. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois o STF, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 – QO RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) – Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Em relação à suposta ofensa ao Tema 1.093, apreciado pela sistemática da repercussão geral, observa-se que o acórdão objurgado encontra-se em perfeita sintonia com referido decisum, que, em sede de aclaratórios, para fins de modulação dos efeitos, decidiu o seguinte: (...) O Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade “da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora”. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: “[a] cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento. (...) Registre-se, de mais a mais, que, na apreciação dos primeiros embargos de declaração na ADI no 5.469/DF, a qual foi julgada em conjunto com o Tema no 1.093, o Tribunal Pleno concluiu, por unanimidade, não ter havido omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto ao estabelecimento, no julgamento do mérito da ação direta, de que as ações ressalvadas da modulação dos efeitos da decisão seriam aquelas propostas até 24/2/21. (RE 1.287.019 ED, Min. DIAS TOFFOLI, DJe 15/3/2022). Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário nos aspectos. Melhor sorte não colhe o apelo em face do apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos I, IV e V, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a Corte Suprema entende que “4. O julgado embargado não se ressente de vício passível de aclaratórios, uma vez que foram devidamente explicitadas as razões de decidir, bem como enfrentadas todas as questões apresentadas pelas partes, nos termos do art. 489, IV, do CPC. 5. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada” (ARE 1567494 AgR-ED, Relator Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18/12/2025 PUBLIC 19/12/2025). Por fim, o recurso constitucional não deve prosseguir no que tange à apontada contrariedade ao artigo 3o da LC 190/2022, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento”. (ARE 1545036 AgR-ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-12-2025 PUBLIC 12-12-2025). Nesse sentido, o órgão julgador assentou, em sede de aclaratórios, que (ID 51255453): (...) Ademais, como bem ressaltado pelo Distrito Federal, “no tocante à alegação de omissão sobre a não cobrança de DIFAL-ICMS em 2022 em razão do princípio da anterioridade e LC 190/2022, vale registrar que a matéria é estranha aos autos, tendo sido somente agora trazida pela contribuinte. A impetração é de 2021 e, caso a embargante pretenda discutir teses novas, deve fazê-lo por meio de outro processo, o que tem sido feito por dezenas de contribuintes na mesma situação” (ID 48966880 – pág. 2). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-G8Q